Tribunal: TCU
Processo: 009.618/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão 6313/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração para, no mérito, os acolher, com efeitos infringentes; 9.2. considerar legal a concessão de aposentadoria à interessada e tornar insubsistentes, em relação à sua pessoa, os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 6314/2020-TCU-Primeira Câmara .